Tribunal: TCU
Processo: 006.960/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2657/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.960/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bianca Pimentel da Rocha Silva (XXX.622.564-XX); Carla Patricia Santos Ferreira (XXX.915.284-XX); Caroline Erlane Pinheiro Silva (XXX.292.454-XX); Charles Duarte Gomes de Melo (XXX.397.044-XX); Eduardo Leite Nascimento Martins (XXX.975.184-XX); Julia Curzel Dallagasperina (XXX.699.430-XX); Messias Gomes da Silva (XXX.390.824-XX); Nahum Felipe Marques Castro (XXX.048.644-XX); Pedro Henrique de Sa Vieira (XXX.972.074-XX); Thomaz Cesar Barbosa da Costa (XXX.048.154-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.